Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011607-15.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RODOBR TRANSPORTES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 53891494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LFR PARA BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RJ - SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDA DEFERIDA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO NO PONTO - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO NÃO ATINGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DA CEJ/CJF – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005).
Nos termos do art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.
Diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) são contados de forma contínua.
‘O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.’ Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF.” (N.U. 1011607-15.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020).
Os Embargos de Declaração ID 54874465 foram acolhidos, resultando na ementa ID 57658490, com a consequente extinção do Agravo de Instrumento ante o reconhecimento de sua intempestividade, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRAMINUTA PELO AGRAVADO – OMISSÃO – PRESENÇA DO VÍCIO – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
Presente o vício da omissão no acórdão embargado, é caso de prover os declaratórios a fim de apreciar a preliminar de intempestividade arguida em sede de contraminuta do agravo de instrumento.
Por meio da juntada da procuração aos autos na origem, toma-se o conhecimento inequívoco da existência da ação e seu teor, bem assim se dá início ao cômputo dos prazos processuais.
Se constatada a intempestividade na interposição do agravo de instrumento, porque interposto fora do prazo de quinze dias, de rigor o acolhimento da preliminar de intempestividade agitada em contraminuta pelo agravado.
Embargos de Declaração providos para sanar o vício da omissão que enseja a negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco embargado, frente manifesta intempestividade.”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 61659518).
Alega divergência jurisprudencial e violação aos artigos 52, parágrafo primeiro e 191, caput, da Lei n. 11.101/2005, uma vez que não observou que o prazo para recorrer em relação à decisão de Primeiro Grau somente se inicia após a publicação do edital no órgão oficial informando o deferimento do processamento da ação recuperacional, independentemente de prévio acesso aos autos pelo causídico constituído, motivo pelo qual o Agravo de Instrumento seria tempestivo. Afirma que o artigo 218, §4o, do CPC também restou violado, pois o recurso foi interposto antes do termo inicial do prazo, sendo tempestivo.
Recurso tempestivo (ID 66113987).
Contrarrazões (ID 69978952).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da alegada violação aos artigos 52, parágrafo primeiro e 191, caput, da Lei n. 11.101/2005, uma vez que não observou que o prazo para recorrer em relação à decisão de Primeiro Grau somente se inicia após a publicação do edital no órgão oficial informando o deferimento do processamento da ação recuperacional, independentemente de prévio acesso aos autos pelo causídico constituído, motivo pelo qual o Agravo de Instrumento seria tempestivo.
Afirma que o artigo 218, §4o, do CPC também restou violado, pois o recurso foi interposto antes do termo inicial do prazo, sendo tempestivo, vistos que “(...)mesmo que tenha havido a mera juntada de procuração e substabelecimento no dia 05/05/2020, tal fato não presume ciência do conteúdo da decisão, nem mesmo comparecimento espontâneo, já que não há outorga de poderes para citação no instrumento procuratório.”
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso em exame, a decisão agravada foi proferida na origem em 26-02- 2020 (ID 44567450) e publicada no DJE no 10693/2020, com disponibilização em 11/03/2020.
Ao tempo da referida publicação da decisão em 11/03/2020, o embargado Banco Bradesco S.A ainda não estava devidamente representado por advogado no processo na origem, caso em que não há como computar prazo processual apenas por meio de acesso pela visão “acesso de terceiros”, como pretende o embargante.
Lado outro, não há como negar que com a habilitação do Banco Bradesco S.A, nos autos de origem, por meio da juntada da procuração em nome da advogada que inclusive subscreveu as razões do agravo, Dra. Cristina Vasconcelos Borges Martins, ocorrida em 05-05-2020, as 17:56 (ID 31816033 – na origem), a ciência das decisões e, por consequência, cômputo dos prazos processuais, passou a fluir desde então.
Nesse contexto, entende-se que, “caso o advogado do réu tenha juntado procuração nos autos, ou retirado os autos de cartório, a partir desses momentos é que se conta o prazo para contestar, sendo prescindível a publicação de qualquer ato pela imprensa oficial, como também é desnecessária a juntada do mandado ou aviso de recebimento aos autos: o prazo se inicia com a ciência inequívoca de que existe ação proposta contra o réu.” (Nery Júnior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, Revista dos Tribunais, 11a edição, comentário 3 ao artigo 241, p. 507). Isto posto, não há dúvida que com a juntada da procuração aos autos, tomase o conhecimento inequívoco da existência da ação e seu teor, bem assim se dá início o cômputo dos prazos processuais. Trata-se do comparecimento espontâneo do requerido, previsto no artigo 239, §1o do CPC. No caso em exame, a habilitação/comparecimento do banco ocorreu em 05- 05-2020, com a juntada de procuração e pedido de habilitação nos autos.
De modo que o início do prazo para impugnar a decisão proferida em 26- 02-2020, objeto do presente recurso se deu a partir de 05-05-2020 e término em 26-05-2020 , caso em que resta caracterizada a intempestividade do agravo de instrumento, porquanto interposto pelo Banco Bradesco S.A apenas em 29-05-2020.”(ID 57658493)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI